Tribunal: TJPA
Processo: 0804447-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804447-02.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIS DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INC. II, E § 2º, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

No caso sob exame, depreende
-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Revisão Criminal, pois de acordo com as informações da douta Magistrada
a quo
(ID 5200123)
, a sentença condenatória transitou em julgado em 11 de outubro de 2019, sem que houvesse interposição de recurso.

2.
Por ouro lado, c
asos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

3.
Finalmente
, em detida e acurada análise dos presentes autos, não vislumbro hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Maírton Marquês Carneiro.

Belém/PA, 14 de junho de 2021

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAÚJO, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0009773-05.2019.8.14.0401.

Consta da impetração
, que o Paciente foi condenado pela Magistrada
a quo
, à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, de reclusão, em regime fechado, como incurso na prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, II e § 2º- A, I, C/C art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo a r. sentença, transitado em julgado, em 11/10/2019.

Destaca o ilustre causídico não ignorar que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe Habeas Corpus substitutivo do recurso próprio, contudo, referido entendimento não se revela absoluto, pois comporta exceção quando constatada a existência de manifesta ilegalidade da decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de oficio.

Assim, alega que na 3ª fase da dosimetria, para chegar a graduação da pena, a Eminente Juíza da Vara de Origem fundamentou de forma inidônea, porquanto a mera alegação: “ressaltada a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu”, não obstante constituir referência abstrata inerente ao próprio penal de roubo qualificado, trata-se de ato vago e genérico, adaptável a qualquer caso, a qualquer crime, e a qualquer acusado que tenha praticado o ilícito penal encartado no art. 157, § 2º, II e § 2º- A, I, do Código Penal brasileiro.

Que de igual modo, a Magistrada sentenciante não apresentou fundamentação satisfatória quando, após ter fixado a fração em 1/3 (um terço) relativo a majorante do art. 157, § 2º, II, do CPB (concurso de pessoas), fez o acréscimo da reprimenda em 2/3 (dois terços), referente a majorante prevista no art. 157, § 2º - A, I, do mesmo Diploma Legal (emprego de arma de fogo).

Assevera, ainda, que consoante diretriz pretoriana, “o fato de o crime haver sido perpetrado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, não é justificativa suficiente para majorar a pena, sem que haja indicação de peculiaridades do caso concreto que fundamentem a elevação”, vez que do contrário há flagrante violação ao disposto na Súmula nº 443, do STJ.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem para suspender até final o julgamento da presente ação de Habeas Corpus, a eficácia da r. sentença impugnada e, no mérito, para que seja aplicada a fração de um de 1/3 (um terço) pelas duas majorante previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º- A, I, do Código Penal, redimensionando a pena do Paciente ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAÚJO em 3 (três) anos e 6 (seis) meses; alternativamente, conquanto não conheça do presente
mandamus
, se digne a conceder a ordem, de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para que seja fixada a fração de aumento de 1/3 (um terço), pelas duas majorantes (art. 157, § 2º, II e § 2º- A, I, do Código Penal, redimensionando a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses; por fim, a intimação do advogado signatário para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL na sessão de julgamento do presente
writ
.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 5181179
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência,
a indeferi
.

Por meio da

ID 5200123
, foram prestadas as informações pela autoridade coatora,
verbis
:

“O ora paciente, o nacional
ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAÚJO
, respondeu juntamente com dois réus à ação penal distribuída sob o nº. 0009773-05.2019.8.14.0401, pela prática do crime previsto no
Artigo 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal
, cometido contra a vítima
Fábio Henrique Pacheco Batista.

O réu foi condenado em 01 de outubro de 2019 à uma pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a de pagamento de multa em 10 (dez) dias-multa

em regime inicialmente semiaberto.

A sentença condenatória transitou em julgado em 11 de outubro de 2019, sem interposição de recurso e em 25 de novembro de 2019 fora expedido a guia de recolhimento definitiva, estando atualmente o processo arquivado, razão pela qual este Juízo não tem condições de pormenorizar outras informações”.
GRIFOS ORIGINAIS

Nesta

Superior Instância
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barb0psa de Oliveira, pronuncia-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, constata-se que a pretensão esposada pela impetração
não pode ser conhecida
, senão vejamos.

No caso sob exame, depreende
-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Revisão Criminal, pois de acordo com as informações da douta Magistrada
a quo
(ID 5200123)
, a sentença condenatória transitou em julgado em 11 de outubro de 2019, sem que houvesse interposição de recurso.

Casos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, em detida e acurada análise dos presentes autos, não vislumbro hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Destarte, analisando a sentença guerreada, entendo que a Juíza de 1º grau fundamentou adequadamente a sua decisão, utilizando-se do sistema trifásico, a qual, como dito alhures, deverá ser discutida em sede de Revisão Criminal.

Nesta senda, vale a pena transcrever a Decisão Monocrática do
Exmo. Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik
, proferida no HC Nº 364.239-MS (2016/0195631-0),
verbis
:

HABEAS CORPUS Nº 364.239 - MS (2016/0195631-0)

RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK

IMPETRANTE: RICARDO RODRIGUES DE PAULA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PACIENTE: RICARDO RODRIGUES DE PAULA (PRESO)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, impetrado de próprio punho em benefício de RICARDO RODRIGUES DE PAULA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Revisão Criminal n. 1600188-58.2016.8.12.0000).

Infere-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente, como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

Ajuizada revisão criminal, o pedido foi parcialmente deferido e reduzida a pena para 14 anos de reclusão, nos termos do julgamento assim resumido:

REVISÃO CRIMINAL - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - PARCIALMENTE ACOLHIDO - PLEITO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DE ELEVAÇÃO PERTINENTE ÀS QUALIFICADORAS DECORRENTE DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRETENSÃO REFUTADA - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I - É possível readequação da pena através de Revisão Criminal, mormente quando se trata da hipótese prevista no inciso I, do art. 621, do Código de Processo; Penal.

II - Na primeira etapa inicial da dosimetria da pena, o magistrado deve fixar a pena-base, mediante a avaliação das circunstâncias judiciais enumerada no art. 59 dó Código Penal, com base em elementos concretos.

III - Para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, o julgador deve apontar concretamente os elementos utilizados para esse fim, não cabendo embasamento de forma genérica e em meras conjucturas abstratas.

IV - Em relação ao patamar de elevação de pena como se sabe, não existe um critério legal de exasperação, até porque a dosagem está relacionada a fatos concretos relacionados à conduta criminosa e à pessoa do acusado. Prevalece que o julgador tem certa margem de discricionariedade para realizar a dosimetria da pena, desde que seja respeitado um critério proporcional e lógico, adequado ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). O importante é evitar a arbitrariedade, a fim de que casos equivalentes não sejam tratados de forma desproporcional. Nessa linha, considerando a álea existente entre o mínimo e o máximo do tipo penal na forma qualificada, precisamente entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos, reputo adequado o "quantum" de majoração da pena na terceira fase da dosimetria, pela vai oração das qualificadoras decorrente do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa ;da vítima, estando sintonizado aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, todos intrínsecos ao princípio da individualização da pena, que é de observância obrigatória na dosimetria penal, de forma que a sentença não carece de corrigendas neste particular (fl. 9).

Em suas razões, o impetrante pleiteia, em síntese, nova revisão da dosimetria da pena
.

Sem pedido liminar e prestadas as informações pela autoridade coatora, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
mandamus
e, subsidiariamente, pela denegação da ordem:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ACORDÃO EM REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP E DAS QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEDE DE HABEAS CORPUS E DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA CONSIDERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE NO HC. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM (fl. 90).

É o relatório.

Decido.

Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

Os pedidos de absolvição, reconhecimento de nulidades e revisão da dosimetria demandam exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, sobre a existência de provas suficientes para ensejar a condenação do paciente e impor-lhe a pena, providências inviáveis de serem realizadas dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ANÁLISE PREJUDICADA. SÚMULA 231/STJ. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...] 2. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual.

[...] 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 195.883/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/08/2015).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE FOI REPETIDO NA FASE JUDICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] - É inadmissível, em sede de habeas corpus, o conhecimento do pleito de absolvição por falta de provas, tendo em vista o necessário revolvimento fático-probatório incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional.

Habeas corpus não conhecido (HC 225.297/PR, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, DJe 25/04/2013) Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Publique-se.

Intimações necessárias.

Brasília (DF), 14 de agosto de 2018.

MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK

Relator

(Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 21/08/2018)

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PACIENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADO ERRO DA AUTORIDADE INQUINADA COATORA NA DOSIMETRIA DA PENA
AO CONSIDERAR A RÉ REINCIDENTE E APLICAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ENSEJANDO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO.
SITUAÇÃO QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO, NO CASO, REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. IN CASU, A QUESTÃO EXIGE APROFUNDADO EXAME DE PROVA, O QUE NÃO É VIÁVEL NESTA VIA, ALÉM DE QUE NÃO É O MEIO PRÓPRIO PARA ATACAR A DECISÃO CONDENATÓRIA QUE DESAFIA RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL, TANTO QUE O DECISUM IMPUGNADO NÃO APRESENTA TERATOLOGIA OU QUALQUER SITUAÇÃO QUE CONDUZA À SUA ANULAÇÃO.
2. É INVIÁVEL A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO QUANDO NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.
(1677863, 1677863, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-04-26)

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DO PACIENTE NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, I, II E V, DO CP E ART. 244-B, DO ECA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA.
A dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelo juízo sentenciante não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático-probatório inerente ao meio processual diverso
. Ademais, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente a ensejar eventual concessão de ofício.
Assim, o
writ
não pode ser manejado como sucedâneo de apelação já interposta
. (...).
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA. UNANIMIDADE.
(1097000, 1097000, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-06)

Cumpre destacar, ainda, que nas Sessões Virtuais realizadas nos dias
02/03 e 27/04/2021
, pela E. Seção de Direito Penal, foram julgados casos semelhantes, por meio dos
Acórdãos – IDs 4638018 e 5037745,
respectivamente, da lavra desta Relatora, cuja Ordem, em decisão unânime,
não fora conhecida.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial
NÃO CONHEÇO

da presente Ordem.

Belém/PA, 14 de junho de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº.:
0804447-02.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
Adv.
NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR

IMPETRADO:
JUIS DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

PACIENTE:
ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAUJO

RELATORA:
Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira

VOTO VISTA:
Desa. Vania Fortes Bitar

VOTO-VISTA

Adoto o relatório formulado pela Desembargadora Relatora originária Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Inicialmente, entendo assistir razão à Relatora originária ao afirmar que consoante orientações das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, não se presta o
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Neste sentido,
verbis:

STJ
: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1.
MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
2. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NOMEAÇÃO DO MESMO ADVOGADO COMO DATIVO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO. 3. APROVEITAMENTO DA APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA PELO MESMO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ABERTURA DE PRAZO PARA RATIFICAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO. PROCEDIMENTO RECOMENDÁVEL.

4. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE 6 ANOS E 8 MESES. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 4 ANOS. POSSIBILIDADE DE AGUARDAR EM LIBERDADE. 5.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Diante da inércia do Dr. Nelson Sales em apresentar procuração, e com sua posterior nomeação como defensor dativo pela Magistrada de origem, seu prazo recursal apenas teve início com sua intimação pessoal, em 6/6/2018. Dessa forma, o recurso interposto pelo próprio Dr. Nelson Sales, em momento anterior a esta data, não pode ser considerado intempestivo.

3. Não há se falar em ilegalidade no aproveitamento do recurso interposto pelo próprio advogado nomeado como dativo, cuidando-se de providência que vai ao encontro da razoável duração do processo, sem violar a ampla defesa, uma vez que o causídico já tinha conhecimento do processo, tanto que apresentou termo e razões de apelação. Contudo, deveria ter sido franqueado prazo para ratificar ou complementar seu recurso.

4. Considerando que o paciente está condenado pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, e se encontra preso desde 7/4/2017, ou seja, há mais de 4 anos, deve lhe ser franqueada a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, se não estiver preso por outro motivo.

5
. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
, para desconstituir o trânsito em julgado e anular o julgamento do recurso de apelação, com reabertura do prazo para recurso. Concede-se, ainda, ao paciente, o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, se não estiver preso por outro motivo.
(HC 544.020/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

In casu,
trata-se de
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, pelo qual o impetrante afirma ter sido o paciente condenado à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB, cuja decisão transitou em julgado em 11 de outubro de 2019.

Alegou, em síntese, que por ocasião da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, na terceira fase do sistema trifásico de cálculo, exasperou a reprimenda primeiramente na fração de 1/3 (um terço), por força do concurso de pessoas e, posteriormente, em 2/3 (dois terços) em razão do uso de arma de fogo na empreitada, sem que tenham sido apontados fundamentos inidôneos para tanto, pelo que requereu a aplicação da fração de aumento em 1/3 (um terço) pelas duas majorantes impostas, cujo total definitivo da sanção resultaria em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter sido o paciente condenado como incurso no crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo o magistrado sentenciante fixado a reprimenda-base do paciente em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sobre a qual incidiu a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, conduzindo-se a pena ao patamar de 04 (quatro) anos, que, por sua vez, reduziu-se de forma fundamentada pela metade, ante a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CPB, perfazendo o
quantum
intermediário de 02 (dois) anos de reclusão.

Ao fim, por ocasião da terceira fase do cálculo de pena, o magistrado sentenciante aplicou, na ordem legal, tanto a majorante referente ao concurso de agentes, prevista no inc. II, §2º, art. 157, do CPB, como a referente ao uso de arma durante a empreitada, por sua vez, disposta no §2º-A, do mesmo dispositivo, ambas em suas frações mínimas legais, quais sejam, 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente.

Daí porque, exasperou-se a sanção intermediária para o
quantum
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e, por fim, para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, tornando-se este patamar total e definitivo.

De pronto,
vale ressaltar ter sido a prática delitiva em comento consumada em 11 de maio de 2019, quando já vigorava a lei 13.654/2018, que passou a prever a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo no inc. I, do §2º-A, art. 157, do CPB, o qual, por sua vez, determina a exasperação da reprimenda na fração fixa de 2/3 (dois terços).

Diante desse contexto, a meu ver, entendo inexistir na hipótese qualquer flagrante ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida, isso porque, a jurisprudência das Cortes Superiores é assente no sentido de que, à luz do art. 68, parágrafo único, do CPB, admite-se a aplicação cumulativa das majorantes do crime de roubo, de sorte a não estar o julgador obrigado a fazer incidir somente uma delas, excluindo-se as demais.

Nesse sentido, tem-se o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA
. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. PENA INFERIOR À 8 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.

2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de três agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.

4. Não tendo sido indicado elementos concretos diversos das elementares do delito para a fixação do regime fechado, o agravo deve ser parcialmente provido para a fixação do regime semiaberto, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal em face de réu primário e a reprimenda foi definitivamente estabelecida em patamar inferior a oito anos (5 anos e 11 meses e 3 dias de reclusão).

5. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar o regime semiaberto para o cumprimento de pena.
(AgRg no HC 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

No mesmo sentido, no âmbito do Pretório Excelso, tem-se decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, que assim se manifestou,
verbis:

(...) Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na individualização das penas impostas aos acusados.
Argumenta que as majorantes não podem ser aplicadas de forma cumulativa, mas deve ocorrer a aplicação de única majorante de maior valor, qual seja, 2/3, sob pena de violação ao art. 68 do CP.
Postula o restabelecimento da sentença condenatória.

É o relatório.

As razões não comportam acolhimento.

Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Ainda que assim não fosse
, verifico que tanto o Tribunal de origem quanto o Superior Tribunal de Justiça decidiram em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte. O Tribunal local fundamentou pormenorizadamente a fração de aumento eleita para as majorantes do § 2º do art. 157 do CP, em razão de sua relevância para o sucesso da empreitada delitiva, não havendo de se falar em exasperação com base exclusiva no número de causas de aumento incidentes na espécie (Súmula 443/STJ).
Ademais a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem”. (
HC 199137. Relator(a):
Min. GILMAR MENDES.
Julgamento:
25/03/2021)

Ante o exposto, em se tratando de
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, acompanho o voto da Relatora originária para que sequer seja a ordem conhecida, inexistindo qualquer flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício na hipótese.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Voto-Vista

Belém, 16/06/2021